Tribunal: TJPA
Processo: 0813801-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813801-89.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ROBSON FLAVIO BEZERRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu, após diversas tentativas infrutíferas de localização. A instituição financeira sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, alegando tratar-se de hipótese de abandono da causa, bem como afirma inexistir prescrição e violação aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito. Requer a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida do réu, após tentativas infrutíferas e sem indicação de novas diligências eficazes pela parte autora, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, apta a ensejar a extinção sem resolução de mérito; e (ii) estabelecer se, nessa hipótese, é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida do réu constitui pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento regular da relação jurídico-processual, sendo imprescindível para a formação válida do processo.

4.

A inexistência de citação válida, decorrente da não localização do demandado e da ausência de providências eficazes da parte autora para viabilizá-la, caracteriza falta de pressuposto processual, o que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5.

A reiteração de diligência em endereço já certificado como infrutífero, sem apresentação de novos elementos capazes de localizar o réu ou o bem, revela desídia processual da parte autora e afronta os deveres de cooperação, boa-fé e lealdade processual.

6.

A hipótese não configura abandono da causa, pois não se trata de inércia processual típica dos incisos II e III do art. 485 do CPC, mas de ausência de pressuposto processual essencial, razão pela qual não se exige intimação pessoal do autor.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, legitimando a extinção do processo sem exame do mérito independentemente de prévia intimação da parte autora.

8.

No caso concreto, transcorreram mais de cinco anos desde o ajuizamento da ação sem a formação da relação processual, circunstância que evidencia a inviabilidade de prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de citação válida do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

2.

A extinção do processo fundada no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, dispensa a prévia intimação pessoal da parte autora.

3.

A mera reiteração de diligência em endereço já certificado como infrutífero não afasta a ausência de citação válida nem impede a extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 485, IV e §1º, 1.021; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1409923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1462588/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.09.2019, DJe 27.09.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.302.160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 04.02.2016, DJe 18.02.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 31 de março a 09 de abril de 2026, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 09 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
agravo interno
interposto Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado com a decisão monocrática que manteve a extinção do feito, o agravante interpôs o presente agravo interno no qual aduz que há a ocorrência de nulidade absoluta da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir eventual inércia processual, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC, argumentando que a extinção teria ocorrido, na realidade, por abandono da causa.

Sustenta a inexistência de prescrição da pretensão, uma vez que a última parcela do contrato venceu em 05/01/2022, de modo que o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil somente se esgotaria em 05/01/2027, sendo indevida a extinção com base no simples decurso de mais de cinco anos sem localização do bem.

Assevera que houve a violação aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos arts. 6º e 4º do CPC, sustentando que já havia requerido novas diligências para localização do bem, inclusive com recolhimento das custas respectivas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja anulada a decisão monocrática e, por consequência, a sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada para afastar o fundamento da extinção e determinar o regular andamento do feito.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Portanto, a

matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A., mantendo a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de citação válida do réu e da constatação de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Inicialmente, cumpre salientar que o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática proferida pelo relator, não se prestando à mera rediscussão das matérias já devidamente enfrentadas na decisão agravada, salvo quando demonstrada a existência de erro, omissão ou inadequação da fundamentação adotada.

No caso em exame, verifica-se que a decisão monocrática enfrentou de forma clara, completa e devidamente fundamentada todas as teses recursais suscitadas pela parte recorrente, inexistindo qualquer vício que justifique sua reforma.

Conforme destacado na decisão agravada, mesmo após as tentativas frustradas de localização do demandado, a parte autora limitou-se a reiterar diligência em endereço já certificado como infrutífero, sem indicar novas informações capazes de viabilizar a efetiva citação do réu ou a localização do bem.

Tal circunstância evidencia que não houve providência eficaz por parte da instituição financeira para impulsionar regularmente o processo, circunstância que impede a formação válida da relação processual.

Nesse ponto, é imprescindível destacar que a citação válida constitui pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme estabelece a sistemática processual civil.

Assim, a ausência de citação válida, portanto, impede a formação da relação jurídico-processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido, conforme bem destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a falta de citação configura ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito, prescindindo de prévia intimação pessoal da parte autora.

Vejamos o trecho da decisão monocrática que analisou e apreciou a controvérsia:

A controvérsia devolvida à instância recursal consiste em apurar a legitimidade da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco J. Safra S/A, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida do réu e da constatação de inércia da parte autora em promover diligências eficazes para localização do devedor e do bem alienado fiduciariamente. Logo, não assiste razão ao apelante, pelas razões que passo a expor.

Conforme se extrai dos autos, após o deferimento da liminar e a expedição dos mandados de busca e apreensão e citação, restaram todas as tentativas frustradas em razão de insucesso na localização da parte ré. O autor, ciente do resultado negativo, limitou-se a requerer nova diligência no mesmo endereço anteriormente certificado como infrutífero, sem indicar qualquer nova informação ou providência efetiva voltada à regularização da relação processual.

Trata-se, portanto, de hipótese em que se verifica a ausência de pressuposto processual de existência e validade do feito — qual seja, a citação válida da parte demandada —, sem que se possa imputar ao juízo qualquer vício procedimental, porquanto inexistente omissão quanto ao contraditório ou cerceamento de defesa. Ao revés, caberia exclusivamente à parte autora impulsionar o processo, diligenciando de maneira útil e eficaz, conforme lhe impõe o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º).

Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é absolutamente consolidada no sentido de que a ausência de citação válida configura vício insanável à constituição da relação jurídica processual, não sendo exigível, nesse contexto, a intimação pessoal da parte autora para promover atos de regularização do feito. Vejamos os julgados:

(...)

Nesse contexto, a simples reiteração de diligência de citação em endereço já certificado nos autos como inválido, sem qualquer justificativa plausível ou providência investigativa que demonstre busca diligente do paradeiro do devedor, não é suficiente para afastar o caráter infrutífero da tentativa nem para impedir a extinção do processo por ausência de citação válida. Trata-se de conduta que evidencia desídia processual da parte autora e afronta os deveres de lealdade, boa-fé e colaboração previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

Não se trata, portanto, de abandono do feito — hipótese que exigiria prévia intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, §1º, do CPC —, mas sim de ausência de pressuposto processual essencial à existência válida do processo, o que autoriza a extinção imediata, conforme decidido pelo Juízo de origem.

Corroborando o entendimento aqui esposado, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência do STJ e deste TJPA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N . 211 DO STJ. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO . INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N . 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n . 211 do STJ. 2. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019) . 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1462588 SP 2019/0062972-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.302.160/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 18/2/2016.)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S .A. contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível nº 0868584-94.2020.8 .14.0301, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu, mesmo após várias diligências infrutíferas.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de citação válida do réu, após tentativas reiteradas e ineficazes, configura ausência de pressuposto processual de validade apta a ensejar a extinção do feito; e (ii) se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A falta de citação do réu inviabiliza a formação válida da relação processual, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, impondo a extinção sem julgamento de mérito (art. 485, IV, CPC). 4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a extinção nesses casos prescinde de intimação pessoal da parte autora, não se tratando de formalismo excessivo, mas de requisito objetivo indispensável . 5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 2020, sem que até a sentença houvesse citação válida do réu, não se mostrando adequadas as medidas pleiteadas pelo autor para dar prosseguimento ao feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Tese: A ausência de citação do réu, mesmo após reiteradas diligências, configura falta de pressuposto processual de validade que autoriza a extinção do feito, prescindindo da intimação pessoal da parte autora.

V . JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: art. 485, IV.

STJ: AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019; AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF5), 4ª Turma, DJe 26/09/2018; AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Min . João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 18/02/2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08685849420208140301 30374166, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 22/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, não prospera a alegação do agravante de que a hipótese configuraria abandono da causa, situação que exigiria a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Com efeito, como bem consignado na decisão agravada, não se trata de abandono processual, mas sim de ausência de pressuposto processual essencial, qual seja, a citação válida do demandado.

Assim, não há falar em nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal exigência se restringe às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando às hipóteses do inciso IV.

Ademais, conforme também registrado na decisão agravada, transcorreram mais de cinco anos desde o ajuizamento da demanda sem que houvesse a formação da relação processual, circunstância que evidencia a inviabilidade do prosseguimento da ação.

Nessa perspectiva, a manutenção da sentença extintiva revela-se medida adequada, uma vez que a ausência de citação válida impede o regular desenvolvimento do processo e inviabiliza o exame do mérito da pretensão deduzida em juízo.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a sua pretensão recursal, razão pela qual a mantenho.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 09/04/2026